Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-55.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO DO ACUSADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Impõe-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante quando o exame de alcoolemia, por etilômetro (teste do bafômetro), apresenta concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido e as declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam que o acusado conduziu o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tudo corroborando a confissão do acusado.
2. Não há falar em afastamento da validade da prova técnica produzida quando o acusado se submete voluntariamente ao teste do etilômetro e não há nos autos qualquer prova de que o equipamento utilizado se encontrava impróprio para o uso.
3. O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico, bastando para a sua consumação a condução.
4. Comprovado que o condutor estava dirigindo veículo automotor sem permissão para dirigir ou habilitação e que, com essa conduta, gerou perigo de dano à incolumidade pública, mantém-se a condenação pelo crime do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. As palavras de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, prestam-se a embasar a condenação.
6. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.
7. Presentes os requisitos legais, fica mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.